Tribunal: TJSP
Processo: 2017966-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Embargos de declaração. Não ocorrência dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC. Busca a embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que esta lhe seja favorável, o que é inadmissível via declaratórios. Desnecessidade de referência expressa aos dispositivos legais enfrentados, um a um. Enfrentamento da matéria controvertida. Embargos rejeitados.